Tribunal: CARF
Processo: 13896.002151/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.
DEDUÇÃO. DESPESA COM PLANO DE SAÚDE. ÔNUS FINANCEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A não comprovação da efetividade dos dispêndios das despesas com plano de saúde declaradas, por documentação hábil e contundente, autoriza à autoridade fiscal a promover a respectiva glosa, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002151/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.604 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
ADELINO BRAGATTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.
DEDUÇÃO. DESPESA COM PLANO DE SAÚDE. ÔNUS FINANCEIRO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A não comprovação da efetividade dos dispêndios das despesas com plano de
saúde declaradas, por documentação hábil e contundente, autoriza à autoridade
fiscal a promover a respectiva glosa, uma vez que todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se
desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que
lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de
prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002151/2009-53
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.604 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002151/2009-53

destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção
do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 35/38):
Trata-se de Notificação de Lançamento para constituição do crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa
Física (IRPF) relativo ao ano-calendário de 2004, no valor original de R$ 4.618,93,
sobre o qual incidem a multa de ofício e os juros moratórios.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na Notificação de
Lançamento, o lançamento de ofício foi efetuado em razão de constatação de dedução
indevida a título de despesas médicas (R$ 336,37) e pensão alimentícia judicial (R$
16.963,75).
O contribuinte foi cientificado por via postal com aviso de recebimento da Notificação
de Lançamento e apresentou impugnação, alegando, em síntese, que regularidade na
realização das despesas com pensão alimentícia paga em benefício de Neyde Barone e
das despesas médicas, anexando cópia do acordo judicial, relação de reembolsos do
plano de saúde Sul América Seguros Saúde S/A, Informe de Rendimentos da Aerus
Instituto de Seguridade Social e do INSS, bem como comprovantes das demais despesas
médicas.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.604 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002151/2009-53

Todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas à comprovação, a
critério da autoridade lançadora. Admitida a dedução apenas quando comprovadas as
exigências legais para a dedutibilidade.
Cientificado da decisão, em 28/03/2014 (fls. 42), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 28/04/2014 (fls. 44/55), insurgindo-se contra a glosa parcial das despesas
com pensão alimentícia e plano de saúde declaradas, trazendo aos autos, por oportuno, em nome
do princípio da verdade material e em complemento a documentação já carreada, a decisão
judicial que determinou o pagamento da verba alimentar em favor de sua filha/alimentanda,
Christianne Escolato Bragatto. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente
feito, com o reconhecimento das despesas declaradas e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial documental complementar, tudo em nome do princípio da verdade material.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 57/67.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa com pensão alimentícia e com plano de saúde:
O litígio recai sobre a glosa da pensão alimentícia (R$ 12.000,00), e com o plano
de saúde Sul América (R$ 336,37), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2005.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos cópia de peças processuais
extraídas do processo judicial 1970/89, que tramitou na 1a Vara de Família e Sucessões de Santo
Amaro/SP (fls. 62/67).
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou
demonstrado o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções. Vale
salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de
confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos declarados e a verossimilhança
dos dados informados.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.604 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002151/2009-53

Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o contribuinte pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus
probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos
imputados.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
norteadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 36/37):
O sujeito passivo declarou a título de pensão alimentícia o montante de R$ 33.423,49,
sendo R$ 21.423,49 em favor de Neyde Barone e R$ 12.000,00 em benefício de Vânia
Gonzalez Escolano.
Isto posto, deve-se manter a glosa do valor de R$ 12.323,56, referente a Vânia
Gonzalez Escolano (R$ 12.000,00), para a qual o impugnante não comprovou a
realização da despesa, e à parcela do 13o paga a Neyde Barone (R$ 323,56), pois não
se sujeita ao ajuste anual, restabelecendo-se a dedução a título de pensão alimentícia no
valor de R$ 4.136,18.
Quanto à despesa médica, o impugnante limitou-se a apresentar o demonstrativo de
reembolsos do plano de saúde Sul América Seguros Saúde S/A, o qual não se revelou
hábil para afastar a imputação de excesso na declaração de despesas com o plano
de saúde Sul América Seguro Saúde S/A.
Não foram apresentados os comprovantes de pagamentos e tampouco a relação de
beneficiários vinculados ao citado ao plano de saúde. Entendo que o Informe de
Rendimentos não é bastante para comprovar a despesa dedutível a título de plano de
saúde, visto que comprova unicamente a existência de ônus financeiro, mas não
especifica a despesa e nem os beneficiários (Lei no 9.250, de 26/12/1995, art.8o, inciso
II, “a”, e §2o).
Reputo, portanto, ineficazes os documentos apresentados para comprovação do
excesso de despesas com plano de saúde no valor de R$ 336,37 (fl. 23), por não
constituírem, no caso concreto, meio hábil e idôneo para afastar a imputação fiscal
firmada por meio da Notificação de Lançamento sob julgamento.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, dos documentos trazidos, aliado
aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 35/38) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 22/26), não há como prosperar a pretensão recursal.
Quanto à pensão alimentícia remanescente, e corroborando o acerto da decisão
recorrida, tal dedução somente será cabível quando restar comprovado que o pagamento
declarado ocorreu em conformidade com os termos da decisão judicial homologada. Noutras
palavras, para ter direito à dedução o contribuinte deverá comprovar o efetivo pagamento bem
como apresentar a decisão judicial que homologou o pedido formulado.
Neste ponto, tem-se que as peças processuais que instruem a peça recursal (fls.
62/67), por si só, não se mostram suficientes para motivar o pedido, porquanto se por um lado
restou comprovado o dever alimentar, por outro (e necessário tanto quanto) não foram trazidos
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.604 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002151/2009-53

os comprovantes de pagamento do pesionamento judicial determinado, impossibilitando assim o
acatamento da dedução pleiteada, constituindo, por conseguinte, o eventual e não comprovado
pagamento declarado, em mera liberalidade.
Quanto à despesa com o plano de saúde, melhor sorte também não lhe socorre.
Considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não apresentou novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, não trazendo aos autos como lhe
competia a relação discriminada dos usuários/beneficiários e suas participações individualizadas
na referido plano contratado, informação esta que poderia ter sido suprida com declaração neste
sentido emitida pela Sul América Seguro Saúde S/A, mesmo que apresentada nesta fase
processual – me convenço do acerto da decisão recorrida também no particular.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
pleiteados, ao teor da legislação de regência – diga-se de passagem, à míngua de comprovação
por documentação hábil e consistente tanto do efetivo pagamento da verba alimentar
determinada judicialmente, quanto da discriminação dos usuários/valores do plano de saúde
contratado – correta é manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente as glosas operadas e o crédito tributário em
litígio.
No que tange ao pedido de dilação probatória, não vislumbro a necessidade de sua
eventual realização, visto que o presente processo se encontra suficientemente instruído e é
contundente a demonstrar a sujeição passiva em relação às matérias recorridas. Ademais, no
processo fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção
do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, em relação ao pedido de suspensão da cobrança do débito fiscal apurado,
vale registrar que, durante o curso processual, o crédito tributário ficará com a exigibilidade
suspensa, na exata dicção do art. 151, III do CTN, sendo despiciendo o pedido formulado nesse
sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já foi aplicada por força de
lei.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 81
DF CARF MF
Original